Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744385-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH LOPES DA SILVA, DALVA MARIA PIRES COUTO APELADO: DALVA MARIA PIRES COUTO, ELIZABETH LOPES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por ambas as partes. A apelante, ELIZABETH LOPES DA SILVA, no ID 71476997 requer a concessão do efeito suspensivo e nas contrarrazões de ID 71477007 suscita preliminar de inovação recursal do apelo da embargada. A apelante, DALVA MARIA PIRES COUTO, requer a concessão da gratuidade de justiça, mas recolhe preparo o ID 71476999. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se: (i) ELIZABETH LOPES, sobre possível não conhecimento do pedido de efeito suspensivo por inadequação da via eleita; (ii) DALVA MARIA, sobre possível não conhecimento do pedido de gratuidade por preclusão e sobre a preliminar de inovação suscitada em contrarrazões. Brasília, DF, 9 de maio de 2025 13:49:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador